Tribunal: TJSP
Processo: 1013214-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000551799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013214-24.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
JOSÉ LUIS BORGES, é apelado CONSTRUTORA MENDES PEREIRA e
Apelado/Apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), JULGARAM PREJUDICADOS OS RECURSOS interpostos pelo autor e
pelo réu BANCO DO BRASIL e, de ofício, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO,
por maioria de votos, vencido o 2o juiz (que declara), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), RODOLFO PELLIZARI, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013214-24.2018.8.26.0224
Apte/Apdo
: José Luis Borges
Advogado
: Adriano Alves de Araujo (Fls: 13)
Apelado
: CONSTRUTORA MENDES PEREIRA
Advogada
: Paloma Nunes da Silva Andrade
Apdo/Apte
: Banco do Brasil S/A
Advogados
: Servio Tulio de Barcelos (Fls: 114) e outro
Comarca: Guarulhos
Voto no 08595
rml
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Pretensão acolhida, com
consequente apelação do autor. Ação de natureza real
imobiliária. Autor casado. Litisconsórcio necessário não
observado. Ausência de vênia marital. Pressuposto processual
não
preenchido.
RECURSOS
PREJUDICADOS
com
EXTINÇÃO DO PROCESSO, de ofício.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória interposta
por JOSÉ LUIS BORGES em face de CONSTRUTORA MENDES PEREIRA LTDA.
ME e BANCO DO BRASIL S/A. Alega o autor que em 10/07/2006 adquiriu da ré
CONSTRUTORA o apartamento no 23, do bloco B e a respectiva vaga de garagem no
22, tipo 2 - Térreo ou 1o pavimento, localizados na Rua Consul Orestes Correa, 347,
Macedo, Guarulhos/SP, pelo valor de R$ 75.300,00.
Afirma que pagou integralmente o imóvel, recebendo a
quitação, todavia, o mesmo foi hipotecado ao BANCO DO BRASIL, por dívida da
construtora, o que inviabilizou o recebimento da escritura definitiva.
Informa
que
interpôs
outra
ação
adjudicatória
exclusivamente em relação ao apartamento, a qual foi autuada sob o número
1044306-54.2017.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer liminarmente a baixa do gravame e a outorga da
escritura definitiva em relação à vaga de garagem, matriculada sob no 105.897 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos. Ao final, pleiteia a confirmação da tutela
antecipada, ou, subsidiariamente, seja expedida carta de adjudicação, declarando-se a
ineficácia da hipoteca e constando expressamente a desnecessidade de apresentar as
Certidões Negativas de Débito do INSS e Receita Federal, para o respectivo registro.
Foi determinado o apensamento destes aos autos da ação
no 1044306-54.2017.8.26.0224, para julgamento conjunto e a liminar foi deferida (fls.
88/90). Contra a concessão da liminar foi interposto agravo de instrumento (AI no
2207951-03.2018.8.26.0000), ao qual, conforme pesquisa realizada no sistema
informatizado de feitos, foi concedido o efeito suspensivo.
Citados os réus, o BANCO DO BRASIL apresentou
contestação (fls. 103/115), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No
mérito, requereu a improcedência do pedido.
Em sua defesa a CONSTRUTORA MENDES (fls.
161/175), informando, preliminarmente, que a vaga de garagem em questão é de no 20,
conforme sorteio realizado em assembleia. No mérito, alega que a escritura pode ser
lavrada independentemente da baixa da hipoteca, sendo certo que constará o gravame
até que haja a determinação para que o corréu proceda à sua baixa, colocando-se à
disposição para a lavratura.
Réplica apresentada às fls. 179/182.
Sobreveio a r. sentença (fls. 185/191) que afastou as
preliminares e julgou procedente a ação, para o fim de declarar a ineficácia da hipoteca
em relação à vaga de garagem, determinando o cancelamento da hipoteca e a outorga da
escritura definitiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Na
inércia da construtora, sem prejuízo da incidência da multa, será expedida a carta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adjudicação, dispensada a necessidade da certidão negativa de débitos.
Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformado, apela o réu BANCO DO BRASIL (fls.
194/206), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, objetiva o reexame
e a reversão do julgado, com fundamento na legalidade da sua conduta, vez que agiu no
exercício regular de seu direito.
Sustenta que os fatos relatados não condizem com verdade
e que para que a parte possa exercer validamente o seu direito de ação, é indispensável
que o provimento jurisdicional lhe seja efetivamente necessário e não, apenas, mais
cômodo.
Afirma que é uma instituição financeira idônea, com nome
e marca vinculados à história do país e como tal, zela pela seriedade e faz do
cumprimento de suas obrigações o norte de sua atuação.
Subsidiariamente, requer que a construtora substitua as
garantias que serão liberadas ou que a incorporadora pague os valores correspondentes
às hipotecas, na forma dos contratos firmados.
Alega que os honorários advocatícios de R$ 2.000,00
devem ser minorados, ante o valor do proveito econômico e a baixa complexidade da
causa.
Também inconformado, apela o autor (fls. 207/214),
arguindo, preliminarmente, que contra a decisão que deferiu a tutela antecipada foi
interposto agravo de instrumento (no 2207951-03.2018.8.26.0000) ao qual foi concedido
o efeito suspensivo. Tendo a ação principal sido julgada, o agravo perdeu se objeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dessa forma, requer que seja concedida a tutela provisória pelo Tribunal, dando eficácia
imediata à r. sentença.
No mérito, alega que os honorários advocatícios deveriam
ter sido arbitrados nos termos do artigo 85, §2o do CPC, sendo que o valor fixado por
equidade (R$ 2.000,00) desrespeitou o disposto em lei e não pode prosperar. Requer que
a verba seja fixada para o importe de 15% sobre o valor da causa.
Pretende também que a verba seja majorada para 20%, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Contrarrazões apresentadas às fls.221/225 e 226/230.
O corréu BANCO DO BRASIL requereu a suspensão da
eficácia da sentença, tendo em vista que o cancelamento da hipoteca é medida
irreversível (fls. 248)
É o relatório.
De início incumbe ressaltar que o agravo de instrumento
no 2207951-03.2018.8.26.0000 perdeu o objeto em razão da prolação da sentença e não
foi conhecido.
Em análise dos autos,
observo
que,
apesar da
determinação de apensamento destes aos autos da ação no 1044306-54.2017.8.26.0224,
para julgamento conjunto (fls. 88), não consta tenha sido cumprida a ordem.
Deixo de apreciar o tema relacionado à concessão do
efeito suspensivo da apelação, conforme requerido pelo BANCO DO BRASIL (fls.
248),
uma vez que não foi formulado de forma adequada, ou seja,
mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou relator se já distribuída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, na forma do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
No mais, os recursos estão prejudicados. O processo é
nulo.
Isso porque, trata-se de pretensão de adjudicação
compulsória, sabidamente de natureza real imobiliária.
Observa-se da inicial e da procuração de fls. 13, que o
autor é qualificado como casado, não indicando com quem e por qual regime.
Ocorre que, dispõe expressamente o Código de Processo
Civil:
Art. 73. - O cônjuge necessitará do consentimento do outro para
propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando
casados sob o regime de separação absoluta de bens.
§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:
I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob
o regime de separação absoluta de bens;
II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de
ato praticado por eles;
III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da
família;
IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a
extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.
§ 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou
do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato
por ambos praticado.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada
nos autos.
Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido
judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo
motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo.
Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e
não suprido pelo juiz, invalida o processo.
(grifei)
Ou seja, não consta dos autos nem a participação ativa do
cônjuge, nem mesmo sua vênia conjugal. E não se comprovou o regime de separação de
bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal omissão, conforme expressamente previsto na
legislação processual "invalida o processo".
E nem se cogite que se trata de bem exclusivo, adquirido
em 10/07/2006 (fls. 37/39 e 40/43), pois o autor, à época da lavratura do Instrumento
particular de Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças, já informou ser casado,
apesar de não ter indicado o nome do seu cônjuge.
Ressalte-se que a determinação legal de participação ou
anuência do cônjuge não tem a menor pretensão de transferir-lhe a propriedade do bem
ou meação que não possuía, mas apenas complementar a relação processual.
Concluindo, caracterizada a ausência de pressuposto
processual, de rigor a extinção do processo, prejudicadas as apelações.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADOS
OS RECURSOS interpostos pelo autor e pelo réu BANCO DO BRASIL e, de ofício,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, em razão da ausência da devida participação do
cônjuge em ação que versa sobre direito real imobiliário, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ante a inversão do resultado, arcará o autor com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor atualizado
da causa, para os patronos dos réus (metade para cada), observados os critérios do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, § 2o, do CPC/2015, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo
decorrido desde o ajuizamento.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1013214-24.2018.8.26.0224
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Magistrado prolator: Dr. Mauro Civolani Forlin
Apte/Apdo: José Luis Borges
Apdo/Apte: Banco do Brasil S/A

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08473
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora Ana Maria Baldy, com a costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dela dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, a análise de mérito da presente ação de
adjudicação compulsória deve ser mantida, por não restar
configurada a hipótese de litisconsórcio ativo necessário, tampouco
a necessidade de extinção do feito, sem resolução de mérito.
Com efeito, o litisconsórcio necessário previsto no artigo 73, §
1o, inciso I, do Código de Processo Civil1 se aplica apenas às ações
reais imobiliárias na quais os cônjuges figurem processualmente
como réus, conclusão que se mostra de fácil percepção quando se
aplica sobre o dispositivo a tão necessária interpretação
teleológica.
1 Art. 73, § 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: I - que
verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta
de bens;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que toda ação voltada ao reconhecimento de domínio não
representa qualquer ônus sobre o patrimônio imobiliário de um ou
de ambos os cônjuges, somente um eventual bônus (em caso de
procedência), de modo que a esposa do autor não necessita
mesmo figurar no polo ativo da relação processual, nem mesmo dar
autorização para sua propositura.
Assim, mutatis mutandis, já decidiu a melhor jurisprudência
desta Corte:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - Indeferimento da
petição inicial pelo juízo "a quo ", com apoio no
art. 284, parágrafo único, do CPC, à falta de
cumprimento
adequado
das
providências
determinadas (integração à lide, no pólo ativo, da
cônjuge e indicação daquele em cujo nome
estaria registrado o imóvel) - Decisório que não
merece subsistir - Segunda providência aludida
que foi plenamente atendida, faltando, no
entanto, a formação do litisconsórcio ativo
cogitado ou o fornecimento da chamada outorga
uxória, na forma do art. 10 do estatuto de ritos -
Todavia, em se tratando de ação voltada ao
reconhecimento da aquisição do domínio, que
não desborda, portanto, na constituição de ônus
sobre o patrimônio imobiliário de um ou de
ambos os cônjuges, a mulher do autor não
necessita figurar no pólo ativo da relação
processual e nem mesmo dar autorização para a
propositura - Apelo provido a fim de que o
processo retome seu curso regular no juízo de
origem.
(TJSP; Apelação
9232200-21.2003.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2.VARA
DISTRITAL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro:
05/05/2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO
CIVIL.
COISAS.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência do
pedido. Recurso de Apelação dos confrontantes.
Preliminares recursais. (...) Nulidade inexistente.
Litisconsórcio necessário previsto no artigo 10,
§ 1o, inciso I, CPC/73. Exigência descabida, na
espécie,
indicando
a
lei
processual
a
obrigatoriedade do litisconsórcio apenas em
ações nas quais os cônjuges sejam corréus.
Mérito recursal. Pagamento de impostos afetos
ao imóvel por parte dos confrontantes ora
apelantes. Circunstância insuficiente para, por si
só, obstar o reconhecimento da posse com
animus
domini.
Conjunto
probatório
a
demonstrar o exercício de posse com ânimo de
dono pela autora durante o período de tempo
necessário à aquisição do bem. Confrontantes
que não se desincumbiram de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da autora. Sentença de procedência do
pedido mantida. Recurso de Apelação dos
confrontantes não provido. (TJSP; Apelação Cível
0009992-06.2006.8.26.0024;
Relator
(a): Alexandre
Bucci;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/05/2016;
Data de Registro: 18/05/2016)
PROCESSUAL CIVIL Ação de usucapião Decisão
de primeiro grau que determina a inclusão de
cônjuge no polo ativo Agravo interposto pelos
autores Desnecessidade de participação do
cônjuge no polo ativo da ação Inocorrência de
litisconsórcio necessário na espécie Agravo
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0038042-70.2013.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 06/06/2013; Data de Registro: 11/06/2013)
Ação
de
usucapião
-
inexistência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litisconsórcio ativo necessário, pois na ação de
usucapião adquire-se a propriedade, sendo que
em
tal
hipótese
não
há
falar-se
em
consentimento do cônjuge - existência de
loteamenio
irregular
nâo
impede
o
reconhecimento de prescrição aquisitiva - via
correta eleita pelo apelado - disposição expressa
de lei (art. 55, da Lei 10.257/01) - recurso não
provido.
(TJSP; Apelação
Com
Revisão
9122256-45.2007.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Manssur
Filho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caçapava - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 17/10/2007;
Data de Registro: 12/11/2007)
Ressalte-se que, apesar dos precedentes colacionados se
referirem a ação de usucapião, a conclusão deve ser a mesma para
a presente ação de adjudicação compulsória, sendo irrelevante a
natureza da ação.
Isso porque, como explanado, a necessidade de o cônjuge
litigar em ações reais é porque seu patrimônio imobiliário poderá
ser afetado por ser meeira. Tanto que, se comprovado o vínculo
matrimonial com separação total de bens, é desnecessária a
participação do cônjuge nas ações reais, inclusive como
litisconsorte passivo.
Logo, referindo-se a presente demanda à pretensão de
adjudicação compulsória, proposta pelo marido, inexiste risco ao
patrimônio imobiliário ao cônjuge, que apenas poderá resultar em
um aumento, não em uma diminuição.
Anote-se que, de acordo com abalizada doutrina de VICENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRECO FILHO, a regra do artigo 10 do CPC/1973 (com
correspondente no mencionado artigo 73, §1o, do CPC/2015) "tem
por finalidade a proteção dos bens da família e atua como
complemento da lei civil. Segundo o Código Civil, os bens imóveis e
os direitos reais somente podem ser transferidos ou onerados por
ato cartorário se houver o consentimento do outro cônjuge." (in
"Direito Processual Civil Brasileiro", 1o Vol., 13a edição, Saraiva:
São Paulo, 1998, p. 103).
Ou seja, a necessidade de ingressar em juízo mediante prévia
autorização, só tem lugar nas demandas em que há risco de
perecimento de direitos reais imobiliários, em detrimento do cônjuge
que não participou do feito, o que, em tese, não se verifica na ação
de adjudicação compulsória.
Ora, havendo a procedência do pedido formulado na inicial, o
próprio Cartório de Registro de Imóveis vai exigir a certidão do
estado civil do autor, quando este for registrar o imóvel no seu
nome. Em outras palavras, se o autor comprou o bem quando já era
casado, de qualquer forma o imóvel vai constar no seu nome e no
de sua esposa (a depender do regime de bens), estando o
interesse patrimonial do cônjuge devidamente preservado.
Entendo, portanto, que a exigência da Ilustre Relatora é
indevida e apenas possui o condão de afastar o direito da parte de
ter seu problema efetivamente resolvido. Noutro giro, resplandece
uma ideia indevida e que deve ser cabalmente rechaçada, qual
seja, a de obrigar alguém a litigar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, sendo desnecessário o ingresso da esposa do autor no
polo ativo, a ação deve ser julgada nos moldes em que proposta,
pois atendido o requisito da legitimidade ativa, estando
devidamente comprovado o interesse processual do autor no feito
(art. 17, CPC), diante da recusa injustificada de outorga da escritura
definitiva.
Consabido, ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência no
exercício da judicatura (art. 8o, CPC), inclusive cooperando com
as partes para se alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art.
6o, CPC).
Ao magistrado não cabe a promoção de entraves cada vez
mais imprevisíveis e, porque não dizer, ilegais, para o julgamento
satisfatório do feito no mérito. Vislumbro, no caso, evidente
jurisprudência defensiva que nada mais faz do que ceifar o direito
da parte autora de ter a solução do direito material posto sub judice,
de forma justa e efetiva, nos termos que preconiza o novo diploma
processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”
Referidas previsões legais, de suma importância, representam
a aplicação dos princípios balizadores da sistemática processual
brasileira, quais sejam, da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da
primazia do julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do
CPC).
E isso, infelizmente, o autor não teve.
Postas tais premissas, por meu voto, AFASTAVA a prejudicial
de mérito reconhecida pela Exma. Relatora e manteria a análise do
mérito, posto que o processo se desenvolveu de forma válida e
regular.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11821760
9
15
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
118753F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013214-24.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.